Tribunal: CARF
Processo: 10980.924709/2012-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: AILTON NEVES DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.924709/2012-10
Recurso
Voluntário
Resolução no
1002-000.229 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
4 de novembro de 2020
Assunto
COMPENSAÇÃO
Recorrente
WESTAFLEX TUBOS FLEXÍVEIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que seja verificada
a liquidez e certeza dos créditos alegados, referentes ao período a que se refere o Per/Dcomp em
questão, devendo aquela Unidade elaborar relatório circunstanciado conclusivo sobre o resultado
da verificação e informar se o crédito vindicado foi utilizado em outro processo de compensação.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros.

Relatório
Por bem sintetizar os fatos até o momento processual anterior ao do julgamento da
Manifestação de Inconformidade contra a não homologação da compensação, transcrevo e adoto
o relatório produzido pela DRJ/REC.
Tratam os autos de análise de Declaração de Compensação (Dcomp) por
intermédio da qual o contribuinte compensou estimativa de Imposto sobre a Renda da
Pessoa Jurídica (IRPJ) referente a maio de 2013 com suposto crédito de pagamento
indevido ou a maior de mesmo tributo, código de receita 2456 (ajuste anual), no valor
original de R$ 33.702,69 na data de transmissão, decorrente de Darf de R$ 326.902,55
(sendo R$ 321.280,15 a título de principal e R$ 5.622,40 a título de juros), arrecadado em
28/03/2012. Conforme declarado, o contribuinte utilizou todo o crédito na compensação.
2. Como resultado da análise foi proferido despacho decisório que decidiu
por não reconhecer o direito creditório e, por conseguinte, não homologar a compensação
declarada.
2.1. Consoante fundamentação da decisão, o valor recolhido foi integralmente
alocado a débito de mesmo tributo e período de apuração confessado pelo contribuinite,
sendo o crédito inexistente.
3. Cientificado da decisão por via postal em 22/01/2013 conforme cópia do Aviso
de Recebimento (AR) à fl. 5, em 31/01/2013 o contribuinte apresentou a manifestação de
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10980.924709/2012-10
Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1002-000.229 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.924709/2012-10

inconformidade às fls. 11 e 12, instruída com os documentos às fls. 13 a 38, onde
argumenta que cometeu erro no preenchimento da Declaração de Débitos e Créditos
Tributários Federais (DCTF) ao informar valor distinto do apurado na ficha 12A da
Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ), e que
providenciou a sua retificação.
A Manifestação de Inconformidade foi julgada improcedente pela DRJ/SPO,
conforme acórdão n. 11-58.870, de 01 de dezembro de 2017 (e-fl. 42).
Irresignado, o Recorrente apresenta Recurso Voluntário de e-fls. 55.
É o relatório do necessário para a análise que se pretende fazer neste momento
processual.

Voto
Conquanto tempestivo e atender a outros requisitos de admissibilidade, o recurso
não se encontra em condições de julgamento, conforme será explicado na sequência.
Vê-se que a improcedência da Manifestação de Inconformidade teve como
fundamento principal a falta de comprovação contábil/fiscal do crédito pretendido.
Em sede de recurso, entretanto, foram apresentados os documentos a seguir
elencados:
- comprovantes de arrecadação (e-fls. 97 a 109);
- balancete consolidado do período-base sob exame (e-fls. 110-117) ;
- quadro de apuração da base de cálculo do IRPJ (e-fls. 118);
- Nota fiscal no 23566 indicativa de retenção de IR computada na apuração do
saldo negativo do período (e-fls. 121).
Cotejados com a DIPJ e DCTF retificadora do período-base examinado, tais
documentos conferem plausibilidade às alegações do Recorrente.
Portanto, para que seja possível a formação de juízo conclusivo a respeito da
matéria e a consequente homologação da compensação, faz-se necessária a conversão do
julgamento do recurso em diligência para que a Unidade de Origem elucide se os documentos
colacionados são suficientes para respaldar a comprovação do crédito pretendido e justificar o
alegado erro no preenchimento da DCTF.
Para deslinde do caso, se necessário, a Unidade de Origem poderá intimar o
Recorrente para juntar novos documentos ou prestar esclarecimentos adicionais com o objetivo
de comprovar inequivocamente o direito ao crédito postulado.
Diante do exposto, voto no sentido de remeter os autos em diligência à Unidade
de Origem para que seja verificada a liquidez e certeza dos créditos alegados, referentes ao
período a que se refere o Per/Dcomp em questão, devendo aquela Unidade:
1) elaborar Relatório circunstanciado conclusivo sobre o resultado da verificação;
2) informar se o crédito objeto do pedido de compensação foi utilizado em outro
processo de compensação;
Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1002-000.229 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.924709/2012-10

3) cientificar o Recorrente do resultado da diligência, reabrindo-lhe prazo de 30
(trinta) dias para manifestação quanto ao relatório produzido.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva

Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital